Tribunal: STJ
Processo: 5000347-49.2023.8.13.0342
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842066 - MG (2025/0019623-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRIGORIFICO CONFIANCA LTDA
ADVOGADA
: OLGA CRISTINA DE CARVALHO DELFINO - MG116157
AGRAVADO
: HUMBERTO EUSTAQUIO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: RICARDO DE OLIVEIRA MARQUES - MG093880
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTIGOS 1.021, §
4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO
STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
11/11/2025
17/11/2025,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:44:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b4fd50a1-86ba-46fe-bb0e-aa30811b90c4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842066 - MG (2025/0019623-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRIGORIFICO CONFIANCA LTDA
ADVOGADA
: OLGA CRISTINA DE CARVALHO DELFINO - MG116157
AGRAVADO
: HUMBERTO EUSTAQUIO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: RICARDO DE OLIVEIRA MARQUES - MG093880
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTIGOS 1.021, §
4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO
STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRIGORÍFICO CONFIANÇA EIRELI
contra o acórdão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
apelo nobre, nos termos da seguinte ementa:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 283/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão
do tribunal da origem acerca da legitimidade da recorrente demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante
a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão
é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio
no campo probatório, e não que se colham novas conclusões acerca dos
elementos informativos do processo.
4. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do
aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (e-STJ fls. 1.193).
"

Documento eletrônico VDA51616973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:38
Código de Controle do Documento: 50a77a36-37aa-40b0-bd5a-0ddd7bf0ecb8

Em suas razões (e-STJ fls. 1.201-1.214), a agravante alega que não há falar
em aplicação da Súmula no 7/STJ, tendo em vista que não pretende o reexame de
provas dos autos, mas, sim, a sua revaloração.
Salienta que o juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal da origem deveria
limitar-se a verificar os elementos formais, já que foram demonstrados, a violação legal,
o prequestionamento e o preparo do recurso.
Afirma que o Tribunal de origem violou os arts. 50, 1.142 e 1.146 do CC
e 373, I, do CPC.
Alega que a
"(...) a decisão ora recorrida em agravo interno, merece ser
reformada, vez que o Recurso Especial teve como fundamento a ofensa a
questão de ordem pública, no presente, nesse caso, tratando de reexame de
jurídica que enseja interposição do recurso especial verdadeiro erro de direito!"
(e-STJ fl. 1.209).

Ao final, requer a reforma do aresto atacado.
Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação (e-STJ fls.
1.219).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido."
(AgInt nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro João
EAREsp 1.885.666/RJ,
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/5/2024,
24/5/2024)

Além disso, a Segunda Seção do STJ, além de ratificar a inadmissibilidade de
agravo interno contra acórdão, definiu a impossibilidade da aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
Documento eletrônico VDA51616973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:38
Código de Controle do Documento: 50a77a36-37aa-40b0-bd5a-0ddd7bf0ecb8

constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi
Resp 2.157.064/AL,
, Segunda
Seção, julgado em
DJe de
18/3/2025,
21/3/2025)

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg 1.240.495/MS, Corte Especial,
DJe de 18/2/2013.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno, com aplicação de multa de
3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 1.021,
§ 4o, CPC e 259, § 4o, do RISTJ.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51616973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:38
Código de Controle do Documento: 50a77a36-37aa-40b0-bd5a-0ddd7bf0ecb8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.842.066 / MG
Número Registro: 2025/0019623-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240646687004 50003474920238130342 50030176520208130342
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRIGORIFICO CONFIANCA LTDA
ADVOGADA
: OLGA CRISTINA DE CARVALHO DELFINO - MG116157
AGRAVADO
: HUMBERTO EUSTAQUIO DE QUEIROZ
ADVOGADO : RICARDO DE OLIVEIRA MARQUES - MG093880
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRIGORIFICO CONFIANCA LTDA
ADVOGADA
: OLGA CRISTINA DE CARVALHO DELFINO - MG116157
AGRAVADO
: HUMBERTO EUSTAQUIO DE QUEIROZ
ADVOGADO : RICARDO DE OLIVEIRA MARQUES - MG093880
Documento eletrônico VDA52418813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:49:45
Código de Controle do Documento: df068bec-7d82-4e1a-8559-ce04b138e159

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:49:45
Código de Controle do Documento: df068bec-7d82-4e1a-8559-ce04b138e159